Tribunal: TJSP
Processo: 2228970-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o requerimento formulado pelo exequente, ora agravante, de realização de pesquisas CRC-JUD e CCS-BACEN, bem como a expedição de ofícios para administradoras de meios de pagamento (Paypal, Cielo, Redecard, Getnet e PagSeguro), Sem Parar, Conectcar e CENSEC.
PESQUISA CRCJUD –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o requerimento formulado pelo exequente, ora agravante, de realização de pesquisas CRC-JUD e CCS-BACEN, bem como a expedição de ofícios para administradoras de meios de pagamento (Paypal, Cielo, Redecard, Getnet e PagSeguro), Sem Parar, Conectcar e CENSEC.
PESQUISA CRCJUD – Indeferimento de pedido formulado pelo exequente de pesquisa à CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL – CRCJUD, visando à obtenção de informação os registros de casamento e de óbito de cônjuge dos executados – Descabimento - Pesquisa que pode ser realizada pela própria parte interessada, por via administrativa, junto ao CRCJUD e ARPEN - Art.13 do Provimento no 46/2015 do CNJ – Desnecessidade de intervenção judicial - Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
PESQUISA CCS-BACEN – Impossibilidade – Sistema de informações de natureza cadastral, que não objetiva a localização de bens passíveis de penhora – Ausência de indícios de eventual fraude ou ocultação patrimonial – Precedentes do TJSP – Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS EMPRESAS SEM PARAR E CONECTCAR – Impossibilidade – Medida inócua à localização de bens passíveis de penhora – Tentativa de localização de veículos, pelo sistema "Renajud", infrutífera – Descabimento de penhora de veículos em nome de terceiros, ainda que cadastrados na aludida plataforma - Precedentes do TJSP - Decisão mantida – - Recurso improvido, neste aspecto.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO (PAYPAL, CIELO, REDECARD, GETNET E PAGSEGURO) – Empresas "fintechs" que não são abrangidas pelo sistema SISBAJUD – Possibilidade – "Fintechs" são empresas que utilizam exclusivamente o meio eletrônico (virtual) para ofertar um produto ou um serviço financeiro ao consumidor final – Resolução 4.656/18 e Comunicado no 31.506/2017 do BACEN - Pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Bacenjud 2.0 não contempla as instituições financeiras indicadas pela parte, denominadas "fintechs" e bancos digitais, o que possibilita a expedição de ofícios para localização de bens – Precedentes do TJSP e desta 24a Câmara de Direito Privado – Artigos 789 e 438, inciso I, do CPC – Providência que objetiva o acesso a informações sigilosas, e tal pretensão não pode ser atendida sem a intervenção judicial – Cabimento da expedição de ofícios para os fins pretendidos pelo recorrente – Decisão reformada – Recurso provido, neste aspecto.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC) – Intuito de obter informações a respeito da existência de escrituras e procurações lavradas em nome dos executados, ora agravados - Cabimento da pretensão do exequente, que tem amparo no art. 438, I, do novo CPC e artigos 10 e 19 do Provimento no 18/2012, do Conselho Nacional de Justiça – Medida que visa dar efetividade ao processo – Precedentes do TJSP – Decisão reformada – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.